Tribunal: TJMT
Processo: 0005932-20.2020.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005932-20.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ARIEL VILELA LIMA (VÍTIMA), ANDREIA SILVA DA ROCHA VIEIRA - CPF: 754.793.702-00 (APELANTE), RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (ADVOGADO), ELIO MIGUEL DA SILVA - CPF: 616.374.591-49 (ADVOGADO), LEANDRO DOS SANTOS FORTUNATO - CPF: 008.935.861-96 (APELANTE), FERNANDA CABRAL DE OLIVEIRA - CPF: 035.625.481-09 (ADVOGADO), JORGE TORRES DOS SANTOS - CPF: 975.265.251-49 (APELANTE), JANAINA FERREIRA SILVA - CPF: 016.370.251-90 (APELANTE), GUNDHER GOMES DUARTE - CPF: 702.098.121-68 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA SILVA DA ROCHA VIEIRA - CPF: 754.793.702-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DOS SANTOS FORTUNATO - CPF: 008.935.861-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE TORRES DOS SANTOS - CPF: 975.265.251-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANAINA FERREIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT,
C/C ART. 40, VI)
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE –

CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – DELAÇÃO PREMIADA ISOLADA – OFENSA AO § 16, ART. 4º, DA LEI 12.850/13 – NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO
.

Não é possível legitimar sentença condenatória fundamentada exclusivamente em delação premiada desacompanhada de qualquer outro elemento de prova produzido à luz do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005932-20.2020.8.11.0055

APELANTE: JANAINA FERREIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Janaina Ferreira Silva, contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou a apelante à pena de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 852 (oitocentos e cinquenta e dois) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes majorado, inscrito no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI (envolver adolescente), ambos da Lei 11.343/06, bem como a absolveu da imputação de associação para o tráfico (Lei 11.343/06, art. 35) (id. 96220541).

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, pleiteia a absolvição do delito, ante a insuficiência dos elementos probatórios produzidos, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente, questiona a proporcionalidade da pena-base aplicada, bem como aponta indevida ocorrência de
bis in idem
(id. 104322498).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça requer o não provimento do recurso defensivo (id. 106571476).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 115645470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANAINA FERREIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

A defesa postula a absolvição da apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada pelo juízo singular.

No caso dos autos, a denúncia narra que, durante o ano de 2020, os investigadores de polícia receberam diversas informações acerca da comercialização de drogas pelo adolescente infrator Ariel Vilela de Lima (17 anos). Explica que, no dia 09/07/2020, os investigadores foram informados que o menor infrator faria uma grande transação de entorpecentes.

Descreve que, por volta das 19h do dia 09/07/2020, o adolescente solicitou um veículo de transporte pelo aplicativo
“Uber”
e dirigiu-se até a residência pertencente à corré Andréia Silva da Rocha, momento em que os policiais o abordaram.

Narra que, em seguida, os agentes adentraram à residência de Andréia e apreenderam 10 (dez) porções de maconha, com massa total de 6,610kg (seis quilos, seiscentos e dez gramas), 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) rolo de plástico filme e envelopes com sistema de fechamento com adesivo, supostamente utilizados para individualização de porções, e a quantia de R$ 1.690,00 (mil, seiscentos e noventa reais), em espécie.

A denúncia relata que as informações colhidas demonstraram que a droga apreendida pertencia à apelante Janaina Ferreira da Silva, para quem Andréia trabalhava como babá, e Leandro dos Santos Fortunato, esposo de Janaina, que se encontrava preso à época dos fatos.

A acusação afirma que a droga foi transportada e entregue na residência de Andréia a mando do casal por um motociclista, posteriormente identificado como Jorge Torres Santos (foragido). Aduz que era dever de Andréia armazenar a droga, até que o adolescente Ariel fosse buscá-la.

A inicial explica que
“a [corré] Andréia Silva da Rocha Vieira firmou acordo de colaboração premiada (processo em anexo nº 1002359-54.2020.8.11.0055), no qual reiterou as informações colhidas na fase de investigação, confirmando sua associação aos demais denunciados para a prática do tráfico de drogas, apontando que aquela quantia de droga foi adquiria e pertencia ao casal Leandro dos Santos Fortunato e Janaina Ferreira da Silva, para quem Andréia trabalhava na residência dos mesmos e que, mesmo estando preso, Leandro contava com o apoio “extramuros” de sua companheira Janaina para a distribuição da droga na cidade [...]”
(sic do id. 96219468).

A corré Andréia Silva da Rocha Vieira foi condenada à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, e 272 (duzentos e setenta e dois) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, inscrito no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06. A pena foi significativamente reduzida em razão da causa de diminuição de pena prevista no acordo de colaboração premiada, aplicada em 2/3 (dois terços).

O corréu Leandro dos Santos Fortunato foi absolvido de todas as imputações, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformada, a defesa sustenta que
“as alegações infundadas da corré delatora não foram comprovadas [...] não foi extraído nenhum elemento de prova que indique que a acusada Janaina tinha qualquer ligação com o entorpecente apreendido na casa da Andréia”
(sic do id. 104322498).

A materialidade delitiva é devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 96211994 – pág. 02), laudo pericial (id. 96220468), auto de apreensão (id. 96211995 – pág. 03) e relatório policial (id. 96219453 – pág. 04).

As provas dos autos, contudo, não são suficientes para caracterizar a responsabilidade penal da apelante Janaina.

Durante a fase inquisitiva, a apelante negou qualquer envolvimento com a comercialização de entorpecentes. Afirmou que conhecia a corré Andréia Silva Rocha porque ela trabalhava como babá em sua residência e que foi informada acerca da prisão de Andréia pelos filhos dela na manhã seguinte. Ressaltou que não sabe o motivo porque Andréia imputou a ela a propriedade dos entorpecentes apreendidos. Quanto ao Corréu Leandro (absolvido), disse que se separou dele há cerca de seis meses, contudo, confirmou mandar R$200,00 (duzentos reais) por mês para ele na Cadeia Pública, para as despesas dentro da unidade (id. 96219474 – pág. 07).

Em juízo, a apelante declarou que Andréia teve seu filho preso e, após se mostrar muito necessitada, decidiu contratá-la para ser babá de seus filhos. Afirmou que nunca conversou sobre qualquer entorpecente com Andréia, nunca ligou ou mandou mensagens sobre qualquer droga. Negou ser proprietária dos entorpecentes, bem assim que nunca pediu qualquer favor para Andréia. Negou conhecer o adolescente Ariel ou qualquer outra pessoa envolvida.

A corré e delatora Andréia Silva da Rocha Vieira descreveu que trabalhava para Janaina como babá há três meses, das 07h às 11h, de segunda a sexta, e que recebia R$600,00 (seiscentos reais). Explicou que Janaina fazia faculdade neste horário e que ficava com os seus dois filhos. Disse não conhecer o marido de Janaina e que apenas sabia que era Leandro. Relatou que, dias antes de sua prisão, Janaina pediu se ela poderia lhe fazer um favor, consistente em receber um pacote e guardá-lo por algumas horas até que outra pessoa fosse buscar.

Afirmou que, ao receber o suposto pacote, viu que era um volume muito grande, ligou para a apelante e disse para ela tirar aquela droga logo, porquanto não queria guardar em sua casa. Asseverou que Janaina mandou um menino até o local para buscar os pacotes (Ariel – menor infrator). Disse que, até então, não sabia o nome do adolescente e apenas teve conhecimento na delegacia. Explicou que, ao abrir o portão para Ariel, a polícia chegou, perguntando o que era aquilo na bolsa. Declarou que a apelante Janaina passou o número do menor para ela que, por sua vez, enviou o endereço para que o menor fosse buscar os entorpecentes (id. 96220967 – Relatório de mídias).

Também sob o crivo do contraditório, o investigador de polícia Weverton Crispim de Oliveira, responsável pela operação, explicou que à época dos fatos estava em andamento uma interceptação telefônica, na qual alguns traficantes e associados eram investigados na cidade de Tangará da Serra. Relatou que a droga apreendida com a corré Andréia era destinada à pessoa conhecida no meio criminoso como “
Tangarazinho
”, que se chama Diego, o qual também estava sendo investigado por meio da
Operação Tangarazinho
, deflagrada pelo Núcleo de Inteligência. Explicou que os policiais obtiveram a informação de que a droga era destinada ao “
Tangarazinho”
e que chegaria na casa de Andréia.

Afirmou que, diante dessas informações, passaram a monitorar o endereço e viram o momento em que um “
Uber”
chegou à casa, oportunidade em que os policiais deliberaram por realizar a abordagem (id. 96220967 – Relatório de mídias).

O agente policial descreveu que havia três menores de idade no interior da residência, um deles já conhecido pela polícia (Ariel) e Andréia. Informou que foi localizada grande quantidade de maconha e uma balança de precisão grande. Disse que Andréia, logo no início da abordagem, se desesperou e atribuiu a propriedade dos entorpecentes à apelante Janaina, dizendo que ela era casada com Leandro (corréu absolvido), bem assim se prontificou em mostrar aos policiais a residência de Andréia. Contou que questionaram a corré Andréia acerca de quem seria Janaina (id. 96220967 – Relatório de mídias).

Na mesma linha, foram as declarações do investigador Saviano Schwarz Santos, ao explicar que, ao prenderem Andréia, foram informados acerca de Janaina e que, diante disso, passaram a levantar informações sobre a apelante. Explicou que analisaram supostas mensagens de celular trocadas entre o corréu Leandro e a pessoa de Jonatan, onde negociavam a compra de maconha e que, por Leandro estar preso, a apelante Janaina seria a responsável pela distribuição dos entorpecentes. Afirmou que Jorge Torres teria entregado a droga na residência da delatora. Relatou que Janaina seria a responsável por transportar os entorpecentes e que essas informações foram extraídas do celular apreendido no IP n. 365, que investiga a pessoa de Jonatan (id. 96220967 – Relatório de mídias).

E a isso se limita o caderno probatório: à apreensão de 6,610kg na casa da Corré e delatora Andréia e às afirmações dessa atribuindo a propriedade dos entorpecentes à apelante Janaina.

Com efeito, em que pese as declarações da delatora Andréia, observa-se que as suas afirmações são, em muitos momentos, contraditórias e dissociadas dos elementos probatórios. A um, porque enquanto afirma não ter qualquer envolvimento com a comercialização de drogas, em sua casa foram apreendidos apetrechos comumente utilizados para a mercancia da substância ilícita, como papel filme, 02 balanças de precisão e envelopes com sistema de fechamento com adesivo.

A dois, porque embora afirme não conhecer os sujeitos envolvidos, em seu celular foram encontradas fotografias dos entorpecentes apreendidos sendo pesados e o investigado Jorge Torres ao lado, pessoa que os investigadores afirmaram ser o responsável pela entrega da droga na residência da delatora (id. 96220480).

A três, porque não há qualquer prova acerca das supostas ligações realizada pela delatora Andréia para a apelante Janaina, onde pedia que as drogas fossem retiradas de sua residência, o que não seria difícil de comprovar, bastando uma análise do histórico de chamadas do telefone apreendido.

As contradições não param por aqui. O investigador de polícia Weverton Crispim de Oliveira afirmou que já investigavam o grupo criminoso e que, conforme as informações colhidas, a droga era destinada a pessoa de “
Tangarazinho”
e que chegaria na casa da delatora, ou seja, sequer era cogitada a participação da apelante Janaina e, ao contrário disso, a delatora Andréia já figurava como um membro ativo da atividade criminosa investigada.

Outrossim, em que pese o investigador Saviano Schwarz Santos afirme que obtiveram conversas de telefone onde Leandro (corréu absolvido) e a pessoa de Jonatan negociavam a compra e venda de entorpecentes, tais diálogos não foram juntados aos autos e sua origem sequer é devidamente explicada. E pior, não demonstram qualquer conduta criminosa praticada pela apelante, mas tão somente do corréu Leandro, que foi absolvido por ausência de provas.

Diante desse contexto probatório, evidente que as provas produzidas não são suficientes para sustentar o édito condenatório prolatado, sobretudo porque baseado exclusivamente nas afirmações contraditórias da corré delatora e desprovidas de qualquer outro elemento probatório.

Nesse ponto, relembro que, nos termos do § 16, art. 4º, da Lei 12.850/13, não é permitido proferir sentença com fundamento apenas nas declarações do colaborador, eis que colaboração é mero recurso de formação de convicção da acusação e não constitui elemento de prova, sendo insuficiente para, isoladamente, subsidiar a condenação do réu.

A propósito:

“[...] A delação isolada do corréu, desacompanhada de qualquer outro elemento de prova, não é suficiente para legitimar a condenação do delatado que nega, veementemente a autoria que lhe é imputada, sendo de rigor a sua absolvição. [...]”
(TJMG - Apelação Criminal n. 1.0452.16.007297-4/001, Relator Des. Adilson Lamounier, 5ª Câmara Criminal, julgamento em 09/07/2019).

Nesse passo, ainda que a apelante pudesse estar envolvida no tráfico, no caso em comento, essa conclusão transita na esfera das probabilidades e presunções, pois desacompanhada de outras provas que demonstrem a efetiva propriedade da droga apreendida.

Portanto, inexiste nos autos prova plena e inarredável, no tocante à autoria do delito de tráfico de drogas, absolutamente necessária para o decreto condenatório.

Por isso, considerando a ausência de outros elementos que corroborem a inicial acusatória, a fragilidade das provas produzidas acerca do cometimento do delito de tráfico e em obediência ao princípio do
in dubio pro reo
, impositiva a absolvição da apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo defensivo, para ABSOLVER a apelante Janaina Ferreira Silva do delito de descrito no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI,

da Lei 11.343/06.

O alvará de soltura deverá ser expedido pela origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022